Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-94.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000392-94.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PRISCILA SILVA DA ROCHA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Concurso Público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Alegação de preterição por contratações temporárias. Ausência de comprovação de cargos efetivos vagos. Expectativa de direito não convolada em direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 2ª colocação no concurso público para o cargo de Professor nível I do Município de Poções, fora do número de vagas ofertadas no edital, que não teve vaga imediata, apenas cadastro reserva. A Impetrante sustenta ter havido preterição em razão da manutenção de servidores contratados precariamente para a mesma função. O Juízo a quo rejeitou a tese e denegou a ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação diante da alegada preterição. III. Razões de decidir 3. O direito líquido e certo, na via do mandado de segurança, exige prova pré-constituída de sua existência e extensão, vedada dilação probatória (art. 5º, LXIX, CF/1988; Hely Lopes Meirelles). 4. O candidato aprovado fora do número de vagas detém mera expectativa de direito, convolável em direito subjetivo apenas quando comprovada a preterição arbitrária, como a contratação de temporários em número suficiente a alcançar sua classificação (STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral). 5. No caso, embora a Impetrante tenha alegado contratações precárias, não demonstrou, por meio de prova documental inequívoca, a existência de cargos efetivos vagos. A contratação temporária, por si só, não evidencia preterição, pois se destina a suprir necessidades excepcionais de interesse público (CF, art. 37, IX). IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II, IV e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, RMS 34.761/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06.12.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos no voto do Relator.